Tribunal: TJSP
Processo: 2194192-74.2015.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Interposição contra acórdão que apreciou agravo de isntrumento interposto pelo exequente – Superveniente anulação do v. Acórdão que deixou de conhecer o recurso interposto pelo embargante – Perda do interesse recursal.

Embargos prejudicados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000406484
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2194192-74.2015.8.26.0000/50000, da Comarca de São Carlos, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, é embargado GERSON VERISSIMO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2194192-74.2015.8.26.0000/50000 - São Carlos 2/3
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGADO: GERSON VERISSIMO
VOTO no 135621
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Interposição contra acórdão
que apreciou agravo de isntrumento interposto pelo exequente
Superveniente anulação do v. Acórdão que deixou de conhecer o
recurso interposto pelo embargante Perda do interesse recursal.
Embargos prejudicados.
Trata-se de embargos de declaração contra o acórdão de fls. 183/190 que
deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo exequente.
Sustenta o embargante que há contradição, ao se conferir a uma única
decisão agravada, naturezas jurídicas diversas.
Manifestação do embargado às fls. 44/47.
É O RELATÓRIO.
Os embargos de declaração perderam seu objeto.
Isto porque, de fato, no que tange ao agravo de instrumento no
2193074-63.2015.8.26.0000, interposto pelo embargante, o mesmo não foi conhecido por
essa Colenda Câmara, por entender, equivocadamente, que não se tratava de decisão
interlocutória, mas sim, de um despacho de mero expediente.
Todavia, tal equívoco foi corrigido, no bojo dos embargos de declaração
opostos pelo Banco. Assim, referido acórdão foi anulado e outra decisão foi proferida em
seu lugar.
Desse modo, não mais subsiste interesse recursal para o julgamento do
presente embargos declaratórios.
Nestes termos, DOU POR PREJUDICADOS os embargos declaratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2194192-74.2015.8.26.0000/50000 - São Carlos 3/3
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator